Tribunal: TJDFT
Processo: 0706258-46.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONCILIAÇÃO DOS CÔNJUGES APÓS SENTENÇA E ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que decretou o divórcio litigioso. Após a prolação da decisão, mas antes do trânsito em julgado, os cônjuges informaram a reconciliação e requereram a desistência da ação, pleiteando a extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a reconciliação dos cônjuges após a prolação da sentença de divórcio e antes do trânsito em julgado constitui fato superveniente hábil a justificar a reforma da decisão e a extinção do processo sem resolução de mérito por perda do interesse de agir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 226 da CF/1988 confere especial proteção à família, fundamento que orienta a preservação de vínculos conjugais reconduzidos por vontade mútua. Já o art. 1.577 do Código Civil reconhece o direito dos cônjuges de restabelecer a sociedade conjugal a qualquer tempo, mediante ato judicial regular.
4. O art. 493 do CPC permite que o juiz considere fatos supervenientes que influenciem o julgamento do mérito, mesmo após o ajuizamento da demanda.
5. Sendo o divórcio direito potestativo, a manifestação conjunta dos cônjuges pela reconciliação configura fato superveniente que extingue o interesse de agir, tornando ineficaz a manutenção da sentença que decretou o divórcio.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a reconciliação como causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, com base na perda superveniente do interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226; CC, art. 1.577; CPC, arts. 200, parágrafo único, 485, VI, e 493.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1925293, 0708139-29.2022.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024, DJe 04.10.2024; Acórdão 1604750, 0704037-61.2022.8.07.0010, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.08.2022, DJe 30.08.2022.

(ve)